Tribunal: TCU
Processo: 031.788/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 511/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.788/2019-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Barros Machado Morais (XXX.265.887-XX); Gessiane Cerqueira Santos (XXX.302.875-XX); Irany Simone de Jesus Antunes da Silva (XXX.453.897-XX); Jocenita Fernandes Franco (XXX.752.627-XX); Marina Sant Anna de Souza (XXX.485.101-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.